Tribunal: STF
Processo: HC 187367
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 551.745, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 30.08.2019, surpreendido com 98 g de maconha. O Juízo da Central de Audiência de Custódia da Comarca de Londrina/PR, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 551.745, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva, destacando que “alicerçar a segregação cautelar somente no fato de o paciente ter outras passagens pela Delegacia, traz contornos punitivos à prisão preventiva, o que é intolerável”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. 
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    10. Inicialmente, registro que o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a superveniência da sentença condenatória prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior (v.g HC 121.042, de minha Relatoria; RHC 120.600, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 117.385-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 115.661, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber). 
    11. Entendimento, esse, confirmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar HC 143.333, da Relatoria do Ministro Edson Fachin.
    12. No caso, a própria parte impetrante instrui os autos com cópia da sentença condenatória (doc-e n. 7). O paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, III, ambos da Lei 11.373/06. De modo que não há como deixar de reconhecer o prejuízo da impetração.
    13. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura. Até porque, embora a quantidade da droga não impressione, o fato é que, tal como assentou o Tribunal estadual, a prisão preventiva justifica-se “para que o Paciente não retorne à atividade ilícita, isto porque, além da gravidade do delito imputado, o Paciente responde por outros processos criminais e, inclusive, quando do cometimento do delito, estaria usando tornozeleira eletrônica”. Sendo assim, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator